Tribunal: CARF
Processo: 11516.004530/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11516.004530/2010-13 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.500 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 77/91) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 59/64), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Auto de Infração por descumprimento de obrigação
acessória, consoante discriminação adiante esmiuçada.
- AI DEBCAD no 37.317.760-7, no valor de R$ 21.500,00,
motivado por apresentar o sujeito passivo a declaração a que se refere a Lei no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.004530/2010-13
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.500 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004530/2010-13

8.212, de 24.07.1991, art. 32, inciso IV, acrescentado pela Lei no 9.528, de
10.12.1997, com a redação da MP no 449, de 03.12.2008, convertida na Lei n°
11.941, de 27.05.2009, com incorreções ou omissões, com lastro na
fundamentação legal contida no na folha de rosto do AI – CFL 78;
O relatório fiscal aduz que (fls. 30/34):
Deixou de informar fatos geradores de contribuição previdenciária
(declaração parcial), uma vez que se constatou Valores Recolhidos
superiores aos Declarados no período de 07, 08 e 11 a 13/2006, 04
e 12/2007, 05 a 13/2008 e 02 a 13/2009;
Quando intimado (Termo de Intimação Fiscal n° 1) a apresentar as
retificações das declarações e/ou justificativas pela existência de
pagamentos em valores superiores aos declarados, o contribuinte
retificou, dentro do prazo da intimação, as GFIPs das
competências 04/2007, 05, 08 e 09/2008 e 08, 09, 10 e 13/2009.
2.8.2. Os valores declarados nas GFIPs retificadoras já estavam
recolhidos em GPS (Guia de Recolhimento da Previdência Social)
antes do início da ação fiscal. São valores devidos e provenientes
da folha de pagamento de empregados e contribuintes individuais,
que, por algum motivo, deixaram de ser declarados em GFIP.
2.8.3. Na Planilha 1 (ANEXO II deste relatório) "Fatos Geradores
Não Declarados em GFIP - Valores Recolhidos e Não
Declarados", constam os valores não declarados antes do início da
ação fiscal, por competência.
2.8.4. A autuação, em relação a este fato gerador, diz respeito aos
valores pagos e não declarados; portanto, esta multa não se
confunde com a aplicada na obrigação principal.
Também informou incorretamente o Campo CNAE da GFIP no
período de 01/2007 a 13/2009;
[...] no período de 07/2006 a 12/2006, o órgão informou
corretamente, no campo CNAE da GFIP, o código 75.11.6. Já no
período de 01/2007 a 12/2009 (incluindo as competências dos
décimos-terceiros salários), o órgão informou, no campo CNAE da
GFIP, o código 84.24.8 - Segurança e ordem pública, quando
deveria ter informado o CNAE 75.11-6, até a competência
05/2007, e o CNAE FISCAL 84.11-6 - Administração Pública em
Geral, a partir de 06/2007, visto que nenhum segurado do órgão
trabalha diretamente na atividade de segurança e ordem pública.
Quem desempenha essa função são os servidores efetivos,
vinculados ao regime próprio de previdência do estado de Santa
Catarina – IPREV
Intimado, por meio do Termo de Intimação Fiscal n° 1, a
esclarecer o CNAE preponderante utilizado, o órgão retificou as
GFIPs, alocando os códigos CNAE da "Administração Pública em
Geral": 75.11-6 - de 02/2007 a 05/2007; e, 84.11-6 - de 06/2007 a
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.500 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004530/2010-13

13/2009. Somente não retificou as competências de 01/2007 e
01/2008
Houve atenuação a 75% da multa por haver conformidade com o
inciso II do §2° do art. 32-A da lei n° 8.212, de 1991, nas
competências 04/2007, 05, 08 e 09/2008 e 08, 09, 10 e 13/2009, ou
seja, retificação dos valores recolhidos maiores que os declarados
e código CNAE dentro do prazo de intimação.
Da Impugnação
Inconformada com a autuação, cientificada em 27.12.2010,
apresentou a defendente impugnação em 12.01.2011 (fls. 46/51) alegando:
DA REVOGAÇÃO DA INFRAÇÃO
- o artigo que fundamenta a multa (art. 32, IV e § 5o ambos da Lei
no 8.212/91) fora revogado pela Lei no 11.941/2009;
- aplica-se o art. 106, II, “a”, do CTN, pois a lei no 11.941/09
deixou de prever a conduta descrita como infração;
DO BIS IN IDEM
- houve bis in idem pois já foi aplicada multa punitiva nos AIs
DEBCADs 37.317.756-9 e 37.317.755-0;
- a penalidade é por conta da suposta incidência de contribuição
previdenciária sobre auxílio alimentação;
- indevido o principal, indevido o acessório;
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO SOBRE AUXILIO
ALIMETAÇÃO
- não ocorreu o fato gerador em testilha;
De acordo com a Lei Estadual n° 11.647 de 28.12.2000 e seu
Decreto regulamentador n° 1989 de 29 de dezembro de 2000, que
trata do Auxílio Alimentação para o Servidor Público, o mesmo
não será incorporado ao vencimento, remuneração ou pensão; não
será configurado como rendimento e nem sofrerá incidência de
contribuição para o Plano de Seguridade Social do Servidor
Público; igualmente não será caracterizado como salário utilidade
ou prestação salarial "in natura".
- tal entendimento está reproduzido em diversos julgamentos do E.
TRF-4;
O auxílio-alimentação instituído no Estado de Santa Catarina por
meio da Lei n° 10.746/97 é pago em dinheiro, portanto
completamente inviável a adesão ao PAT. Porém, como não se
refere à empresa, mas a serviço público, categoria especial, a
mesma isenção de contribuição previdenciária deve ser aplicada.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.500 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004530/2010-13

- O fato de não estar inscrito no PAT não difere o objetivo de
prestar assistência adicional ao corpo de bombeiros; entender diferentemente
equivale a ferir a isonomia entre os setores público e privado;
Requer improcedência do lançamento.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO DE GFIP COM INCORREÇÕES OU OMISSÕES. CFL
78.
Constitui infração a empresa apresentar GFIP com incorreções ou
omissões, nos termos da Lei n° 8.212/91, art. 32, inciso IV, com a redação
dada pela MP no 449/08, convertida na Lei n° 11.941/09.

A 6a Turma da DRJ/FOR julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário reiterando as alegações da impugnação, citando doutrinas e jurisprudências.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 28/01/2015 (e-fl. 66); Recurso Voluntário
protocolado em 09/02/2015 (e-fl. 77), assinado por procurador legalmente constituído (e-fls.
92/93).
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.

Da admissibilidade da Impugnação
A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser conhecida.
Do mérito
Do fundamento legal da infração
Ao contrário do aduzido na peça de defesa, a conduta descrita
como infração não foi revogada pela Lei no 11.941/09, visto que o fundamento
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.500 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004530/2010-13

legal da infração (art. 32, IV da Lei no 8.212/91) teve apenas sua redação alterada
pela Lei no 11.941/09, que manteve o teor da infração em comento.
Veja-se:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV-declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-
FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos,
dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;(Redação
dada pela Medida Provisória no 449, de 2008)
[...]
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao
Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço –
FGTS, na forma, prazo e condições estabelecidos por esses órgãos,
dados relacionados a fatos geradores, base de cálculo e valores
devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS;(Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009)
Quanto ao § 5o do mesmo artigo (este sim revogado), ele não teve
aplicação para fins de cálculo do valor da multa, mas o art. 32-A, da Lei no
8.212/91, consoante explanado no relatório fiscal. Confira-se:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de
que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado
ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a
apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas; e(Incluído pela Lei no 11.941,
de 2009). [...]
Dessa forma, descabem os argumentos defensivos no sentido de
sustentar a revogação da infração descrita e a consequente aplicação do art. 106,
II, “a”, do CTN.
Do bis in idem
Não há de se falar em bis in idem pois a imputação de multa
punitiva nos 37.317.756-9 e 37.317.755-0 em nada toca a exação aqui discutida,
visto que o primeiros discutem, tão somente, a incidência de contribuição
principal sobre o pagamento de auxilio alimentação, enquanto que, aqui, a
motivação da infração foi a falta de declaração de valores já recolhidos e o erro na
informação do CNAE em GFIP.
Tal fato está textualmente especificado no item “2.8.4” do relatório
fiscal.
Assim, não há penalização alguma em duplicidade.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.500 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11516.004530/2010-13

Do auxílio alimentação
Consoante explanado, o presente auto não discute a incidência de
contribuição previdenciária sobre auxilio alimentação, o que desnatura a pretensão
defensiva nesse sentido.
Da Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital